Tribunal: TJMT
Processo: 1016528-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016528-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (EMBARGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 11o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão

no acórdão.

2 - Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11o do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Embargos acolhidos para sanar a omissão e fazer constar no acórdão a majoração dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão que negou provimento ao recurso.

Sustenta o Embargante que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, bem como,
não observou o disposto no art. 85 §§ 6e 11o do CPC.

Requer, assim, o provimento dos embargos de §declaração para suprir a omissão apontada devendo os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 §§ 6 e 11o do CPC.

O Embargado ofertou contrarrazões Id.141541672.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.

De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, diante da sucumbência recursal do apelante, deveriam ter sido majorados os honorários de advogado em favor do apelado, ora embargante.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC/15, previu que o Tribunal, ao julgar o recurso, fixará honorários em favor da parte vencedora e, para tanto, levará em consideração o labor adicional exercido em grau recursal, “sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em detida análise verifico que de fato, o Acordão recorrido não fixou os honorários recursais, incorrendo no vício da omissão. Vide.

[...]A questão é singela e não demanda maiores digressões ou ilações.

Ao contrário do que sustentado pelos Apelantes, a verba por eles mencionada (gastos com diárias, ajuda de transporte e passagens no desempenho das atividades de Delegado de Polícia) são verbas, cuja natureza jurídica é indenizatória, ou seja, visa o ressarcimento pecuniário em razão do exercício do cargo.

Importante mencionar ainda que a própria nomenclatura da verba já evidencia a necessidade do Delegado de Polícia estar em atividade para o seu recebimento.

Logo, não se trata de verba remuneratória e paga a todos de forma indistinta, como pretendem fazer crer os Apelantes.

A necessidade do servidor estar em plena atividade e sua natureza jurídica não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que a instituiu, conforme se depreende da leitura do art. 4o, “caput”, da Lei Complementar Estadual no 234/2005, in verbis:

Art. 4o O Poder Executivo institui aos Delegados de Polícia, em efetivo exercício na atividade policial, verba indenizatória como forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte no desempenho das suas atividades fins dentro do Estado, a ser paga mensalmente, em havendo excesso de arrecadação descrito no Art. 2o da presente lei, no montante variável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma e critérios a serem definidos em ato do Poder Executivo. (NEGRITEI)

Acerca da aplicação da referida legislação desse ente federativo, assim julgou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VERBA INDENIZATÓRIA DOS DELEGADOS. NECESSIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS COMISSIONADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 4o da Lei Complementar Estadual n. 234/05, somente os delegados em efetivo exercício na atividade policial têm direito à verba indenizatória compensatória dos gastos com transporte, passagens e diárias consequentes do desempenho de suas atividades dentro do Estado. 2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a vantagem prevista na Lei Complementar Estadual n. 234/05 está condicionada ao desempenho individual dos delegados de acordo com as atividades por eles exercidas. (RMS 23.008/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 01/07/2010). 3. Considerando que o impetrante é aposentado no cargo de Delegado de Polícia, conclui-se pela impossibilidade dele exercer atividades próprias e privativas dos delegados de ativos da polícia civil estadual. Desse modo, o pagamento da verba indenizatória no caso dos autos é indevido. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no RMS n. 45.250/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 28/9/2015.) (NEGRITEI)

A questão posta sob exame também já foi objeto de discussão perante à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que assim julgou in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA APOSENTADA - RECOMPOSIÇÃO DE PROVENTOS - ISONOMIA COM ATIVOS - PREJUDICIAL - DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - LEIS COMPLEMENTARES No 169/2004 E 234/2005 - SERVIDORES DO GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO ATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER INDENIZATÓRIO - NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA AOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - MATÉRIA PACIFICADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA E POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CASO CONCRETO QUE INIBE QUALQUER PROGNÓSTICO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. Não se opera caducidade para impetração de mandado de segurança endereçado à recomposição de proventos de aposentadoria, visto que tal caracteriza-se como prestação de trato sucessivo. “A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória” (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015). Se a verba, por sua natureza indenizatória, só pode ser conferida aos integrantes do serviço ativo e não integrará, para nenhum efeito, a remuneração ou proventos dos servidores a que se destina, até porque a lei assim não determina, inexiste direito líquido e certo a ser amparado com fundamento na isonomia entre ativos e inativos, incidindo, no viés, a Súmula Vinculante no 37 - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (TJ/MT - N.U 0078256-52.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Insta consignar ainda que não se trata de verba permanente, mas sim de pagamento de indenização temporária ou transitória.

Assim, para que os Delegados de Polícia aposentados fizessem jus ao recebimento de tais verbas, necessário que estas fossem de caráter geral e habitual, o que definitivamente não é o caso.

Em caso semelhante, assim, também já pacificado no âmbito do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. APOSENTADORIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS. REVISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO POR SE TRATAR DE VERBA NÃO EXTENSIVA AOS INATIVOS. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO STF. (...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o auxílio-alimentação destinado aos servidores em atividade não possui natureza remuneratória, mas sim transitória e indenizatória. Neste sentido, tal rendimento não poderá ser concedido em benefício aos servidores inativos, que ficam impossibilitados de incorporar tais verbas aos seus respectivos proventos. Nesse sentido: RMS n. 53.244/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 10/5/2017. (...) V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 58.613/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 15/2/2019.)

Falando ainda da generalidade, importante destacar ainda que tais verbas, além da sua natureza jurídica indenizatória, estas são de caráter eminentemente laboral (pro labore faciendo) e somente é estendida aos inativos quando não regulamentada em lei, ou seja, quando for de caráter genérica, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE GDARA e GDAPA. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESTABELECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de ação em que busca a recorrente desconstituir acórdão que não reconheceu o caráter genérico das avaliações de desempenho, assim, impedindo a paridade da gratificação de desempenho dos servidores inativos com os ativos. 2. O plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que são pagas aos servidores ativos. 3. No caso do autos, a Corte a quo consignou:"eventual pagamento quase que generalizado das gratificações no limite máximo não se presta a infirmar a presunção de que as avaliações vêm sendo feitas, muito menos para justificar conclusão no sentido de que as avaliações são meramente de 'fachada". Observa-se que as avaliações de desempenho não foram aplicadas de modo genérico, e sim com critérios diferenciados produtividade. Portanto, não extensiveis aos inativos. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cosntata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 6. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1732217/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/11/2018) (NEGRITEI)

Como se pode observar, a verba indenizatória pleiteada pelos Apelantes não pode ser extensível aos inativos, haja vista que não se trata de verba de caráter genérica, pois está plenamente regulamentada mediante lei.

Acerca da matéria, assim também é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS BENEFICIADOS PELA REGRA DE PARIDADE. EXTENSÃO DE VANTAGEM DE NATUREZA GENÉRICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos beneficiados pela regra de paridade (art. 40, § 8o, na redação anterior à EC 41/2003). Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à natureza genérica da parcela denominada “Prêmio do Produtividade”, faz-se necessário examinar a legislação ordinária aplicada à espécie, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 834932 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014) (NEGRITEI)

Por todos os fundamentos acima expostos, não há falar em paridade entre ativo e inativo, ofensa ao ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Quanto ao precedente citado pelos Apelantes deste Sodalício (MS no 29.926/05), o mesmo não se aplica ao caso em tela, haja vista tratar-se de verbas distintas regulamentadas por legislações igualmente diversas.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que:

[...]“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (REsp 1.539.725-DF)”

Nessa mesma trilha caminha o entendimento desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 11o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 -
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11o do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3 - Se a parte apelante restou vencida do seu apelo, deve ser condenada aos honorários recursais, mesmo que seja suspensa a sua exigibilidade em face do deferimento da gratuidade de justiça perpetrada no acórdão.(N.U 1013327-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO DESPROVEU O RECURSO – ALEGADA OMISSÃO – NÃO HOUVE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – EMBARGOS ACOLHIDOS – VÍCIO SANADO.1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.2. Constatada a alegada omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.3.
Devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
4. Embargos acolhidos para sanar a omissão e fazer constar no acórdão a majoração dos honorários sucumbenciais.(N.U 0001133-94.2000.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

Desse modo, ACOLHO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e modificar o dispositivo do acórdão para fazer constar a seguinte redação:

Onde se lê
: Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Leia-se
: Por ocasião das razões recursais, majoro os honorários de advogado em 2% (dois por cento), nos termos dos artigos 85, § 11, do CPC/15, observando-se os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

À luz dessas considerações, ACOLHO os aclaratórios, para majorar os honorários advocatícios nos moldes acima explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022